Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE SEPARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TUMULTO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO EM DUPLICIDADE. INDICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA IMPUGNAÇÃO. DESISTÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS A APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CONDUTA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A NÃO APRECIAÇÃO DA DEFESA DO EXECUTADO PELO JUÍZO. OMISSÃO QUE ENSEJA A PARCIAL NULIDADE DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão, notadamente porque empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Verifica-se pertinência subjetiva em relação ao causídico agravado e a pretensão condenatória formulada em razões do agravo de instrumento porque fora ele, a despeito de ter sido substabelecido apenas na fase executiva da ação, quem apresentou, juntamente com o advogado substabelecente, cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios em desfavor do agravante/executado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A execução dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser requerida pelo advogado nos mesmos autos em que foi constituída a obrigação de pagamento, nos termos do art. 24, caput e § 1o, do CPC. Diante da não demonstração de tumulto processual, incabível o acolhimento do pedido para processamento em autos apartados do cumprimento de sentença referente a ação de evicção e o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor/exequente, ora agravante.

4. O pedido de desistência de cumprimento de sentença após a impugnação equipara-se à desistência da ação após a apresentação da contestação, aplicando-se por analogia o art. 485, §,4o, do CPC, a qual prevê a necessidade de concordância da parte ex adversa.

5. Verificada omissão e violação ao devido processo legal pelo juízo de origem que, considerando o pedido de desistência formulado por um dos exequentes, não analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante nos pontos em que indicou conduta caracterizadora de litigância de má-fé e excesso de execução em razão da cobrança em duplicidade de honorários advocatícios. Decisão agravada que deve ser cassada nesse ponto a fim de viabilizar a regular prestação jurisdicional com apreciação da totalidade dos argumentos apresentados na defesa do executado.

6. Caso concreto em que não se verifica, nas condutas dos agravantes, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.